Tribunal: TJDFT
Processo: 0006591-70.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CÁRCERE PRIVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. BIS IN IDEM. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do acusado.
2. A causa de aumento do inciso V do parágrafo 2o do art. 157, do Código Penal, refere-se ao momento em que o roubo está em andamento e a restrição da liberdade da vítima não pode ser considerada ínsita ao crime. Trata-se, portanto, de fato mais grave. Incabível a aplicação do princípio da consunção.
3. Não há de se falar em bis in idem em razão da incidência da majorante de restrição de liberdade no crime de roubo e o crime de cárcere privado, por tutelarem objetos jurídicos distintos e terem sido praticados com dolos distintos, visando vítimas diferentes.
4. Recurso conhecido e não provido.